Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. PRESO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRITO FEDERAL. GRATUIDADE.
1. 1. Frustradas as tentativas para que algum médico aceitasse o encargo pericial nos moldes fixados pela Portaria Conjunta no 53/2011 do TJDFT e caracterizada a excessiva dificuldade da autora em cumprir o encargo probatório, é cabível a inversão do ônus da prova (CPC/2015 373 §1o).
2. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.